Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-96.2017.8.11.0032
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000668-96.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX STEVES BERTO - CPF: 638.029.021-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LABORATORIO BOA SAUDE LTDA - CNPJ: 04.541.509/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA – FIADOR – DEVEDOR SOLIDÁRIO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – PROVAS ESCRITA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO EXONERA O REQUERIDO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, mormente porque o Juízo de origem expôs e fundamentou de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

Não configurada ilegitimidade passiva do fiador, porquanto responde solidariamente pela dívida. Ademais, o plano de recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações ajuizadas contra devedores solidários (Súmula 581 STJ), de modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

Na espécie, em que os documentos trazidos na peça inicial da ação monitória comprovam a alegação do débito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos.

A aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000668-96.2017.8.11.0032

APELANTE: ALEX STEVES BERTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ALEX STEVES BERTO
.

AÇÃO
: Monitória
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.

SENTENÇA:
julgou
parcialmente procedente os Embargos à Monitória
, para extinguir a ação sem resolução do mérito, em relação à empresa em recuperação judicial, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
julgou improcedentes as alegações quanto ao réu fiador, ora apelante
, e converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º), no valor de R$ 288.894,55, representados pelo contrato de empréstimo de capital de giro n° 234.203.261, julgando
procedente o pedido monitório
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ainda, autorizou o abatimento para a hipótese de pagamento nos autos de recuperação judicial, e condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: O apelante
argui preliminarmente a nulidade da sentença em razão de falta de fundamentação, sob o argumento de que não enfrentou os argumentos levantados no que se refere a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta também sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a dívida cobrada é tão somente de responsabilidade da empresa LABORATÓRIO BOA SAÚDE LTDAME, que se encontra em recuperação judicial, bem como que a assinatura da cláusula de aval foi mera imposição do credor, no momento da confecção do contrato.

Alega ainda, que a sentença recorrida incorreu em erro de direito ao deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois a empresa devedora e o avalista, ora apelante, encontram-se em situação de hipossuficiência econômica e jurídica em relação ao banco apelado.

Afirma que é inegável a posição de desvantagem ao consumidor no presente caso, a par disso, aduz que a sentença deve ser reformada para analisar a situação e julgá-la frente as regras do CDC.

Ressalta que foi tomado de surpresa quando conferiu a proporção atingida pelos cálculos do apelado, que sob seu argumento atingem patamares inaceitáveis, bem como considera que o aumento do débito derivou de acréscimo de encargos inexigíveis.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva, e no mérito que sejam aplicadas as regras do Código de Defesa do consumidor para afastar a responsabilidade do apelante.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento (Id. 209473746
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
LABORATÓRIO BOA SAÚDE LTDAME
e
ALEX STEVES BERTO
, aparelhada pelo contrato de empréstimo de capital de giro n° 234.203.261 e demonstrativo de debito, no valor de R$ 288.894,55.

Citado para pagar, o apelante apresentou embargos a monitória, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de extinção do feito em razão da aprovação de plano de recuperação judicial da empresa requerida, nos autos de n° 920-48.2016.811.0028.

Na sentença, o Magistrado julgou
parcialmente procedente os Embargos à Monitória
, para extinguir a ação sem resolução do mérito, em relação à empresa em recuperação judicial, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
julgou improcedentes as alegações quanto ao réu fiador, ora apelante
, e converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º), no valor de R$ 288.894,55, representados pelo contrato de empréstimo de capital de giro n° 234.203.261, julgando
procedente o pedido monitório
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ainda, autorizou o abatimento para a hipótese de pagamento nos autos de recuperação judicial, e condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra esta decisão recorre o requerido avalista.

O cerne do recurso está em saber se houve nulidade da sentença por falta de fundamentação e, ainda, se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante.

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, a questão está em saber se é caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para afastar a responsabilidade do apelante quanto ao pagamento do débito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O apelante argui a nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Sucede que no caso, a sentença impugnada fundamenta as razões decidir de forma clara e adequada. Nota-se que o Juízo de origem observou o disposto no artigo 489, §1º, do CPC e artigo 93, IX, da CF, ao julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, ou seja, contrariando a pretensão do requerido apelante.

Realça-se, a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“(...) 2.
Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
”. (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/12/2018) (g.n.).

A falta de fundamento em qualquer decisão é sem dúvida causa de nulidade; porém, eventual deficiência na fundamentação, o que não é a hipótese dos autos, não equivale à sua falta, de modo que a insurgência do apelante quanto à nulidade da sentença atacada revela-se impertinente.

Logo,
rejeita-se
a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, sob o argumento de que a dívida cobrada é tão somente de responsabilidade da empresa LABORATÓRIO BOA SAÚDE LTDAME, que se encontra em recuperação judicial, bem como que a assinatura da cláusula de aval foi mera imposição do credor, no momento da confecção do contrato.

Contudo, o apelante figura como fiador do contrato objeto da ação, subscrevendo o instrumento, de modo que responde solidariamente pela dívida.

Posto isso, apesar de homologado o plano de recuperação judicial da empresa devedora, a ação deve ter prosseguimento com relação ao réu avalista, ora apelante, mormente ao que dispõe o art. 49, §1º, da Lei n° 11.101/05, “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ (2ª Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590), que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”

Por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, posto que é devedor solidário.

mérito

Com relação à alegação de que a sentença recorrida deixou de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos da Súmula 297, STJ, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No presente caso, observa-se dos autos a cópia do contrato de empréstimo de capital de giro n° 234.203.261 (Id. 209473715 – fls. 24-47), assinado pelo devedor e fiador, o que comprova, portanto, a existência, a exigibilidade e a liquidez do crédito afirmado na inicial.

Da ação monitória ocupa-se o artigo 700 do CPC, ao caso aplicável:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no §2º deste artigo. (...) [destaquei].

Demonstrado, portanto, a idoneidade e a suficiência do acervo documental juntado aos autos, para lastrear como "prova escrita" a propositura da presente Ação Monitória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, DIANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO HAVIDA ENTRE AS PARTES. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO EXONERA OS CONSUMIDORES DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO, ÔNUS QUE LHES INCUMBIA, A TEOR DO ARTIGO 373, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVAS. OUTROSSIM, EMBARGANTES QUE AFIRMARAM QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO SERVEM PARA O PROCEDIMENTO DA MONITÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. INICIAL INSTRUÍDA COM EXTRATOS DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DA DÍVIDA.
PROVAS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONFIGURAR PROVA ESCRITA DE DÍVIDA EM DINHEIRO, AUTORIZANDO A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. EXEGESE DO ARTIGO 700 DO CPC.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA QUANTIA DEVIDA QUE DEVE SER ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA (ARTIGO 702, § 2º, DO CPC). PROVA QUE NÃO FOI APRESENTADA PELOS RECORRENTES, EM NENHUM MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DESSAS VERBAS POR SEREM OS APELANTES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-
SC - APL: 03071361420198240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0307136-14.2019.8.24.0018, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 23/11/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

Verifica-se que, ainda que o apelante defenda que se encontra em situação de hipossuficiência econômica e jurídica em relação ao banco apelado, e por isso em posição de desvantagem, é certo que os termos e condições constantes no contrato eram de conhecimento do requerido, no ato da assinatura.

Ademais não há alegação por parte do apelante acerca da ocorrência de qualquer abuso ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas e no que se refere aos encargos acordados, que foram ajustados em negociação entre a instituição financeira e o requerido.

Assim, o apelante faz afirmações genéricas de que foi surpreendido quando verificou a proporção atingida pelos cálculos do apelado, bem como que considera que o aumento do débito derivou de acréscimo de encargos inexigíveis, alegações estas que certamente não se prestam a afetar a exigibilidade das obrigações por ele livremente contraídas, fato esse que ele próprio não nega.

Dessa forma, a sentença não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a sentença.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024